Tribunal: TJPA
Processo: 0830140-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830140-21.2022.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0830140-21.2022.8.14.0301

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A

APELADO:
MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA LEAL

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA EXIGE DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VERIFICADO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA VERIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0830140-21.2022.8.14.0301

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A

APELADO:
MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA LEAL

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA LEAL
.

Versa a inicial que a requerente firmou com o requerido, um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de uma motocicleta, tornando-se possuidor e depositário do bem.

Ocorre que este não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo à autora o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de busca e apreensão,

e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado deferiu a liminar.

A autora peticionou informando o fiel depositário e a motocicleta foi apreendida.

O requerido apresentou contestação. Após, peticionou informando a quitação do débito no valor de R$ 3.458,83 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) e requereu a revogação da liminar de busca e apreensão e a liberação da motocicleta apreendida, sem ônus ao demandado.

A parte autora apresentou réplica à contestação, alegando, preliminarmente, ser indevida a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerido, pois não existe no processo prova da hipossuficiência de recursos do demandado e o contrato de financiamento foi firmado em valor expressivo. No mérito, aduz que o valor depositado é insuficiente para a purgação da mora, pois o requerido não englobou em seu cálculo, o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, bem como das parcelas vencidas e vincendas.

O juiz
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita ao requerido e determinou a intimação do autor para apresentar a planilha de débito atualizada e a intimação do réu para, querendo, pagar o valor total da dívida.

O requerido peticionou, requerendo que fosse reconhecida a purgação da mora com o pagamento do valor de R$ 3.458,83 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) e que o bem fosse imediatamente devolvido livre de ônus e impedimentos.

A parte autora juntou a planilha de débitos atualizada e requereu a intimação do réu para
efetuar depósito judicial complementar no valor de R$ 2.448,90 (Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos).

A magistrada julgou
procedente a demanda

nos termos do
Artigo 487, Inciso III, a, do Código de Processo Civil/2015, por entender restar indubitável que o pagamento foi efetivado na exata quantia apresentada na planilha pela instituição credora e dentro do prazo legal para a purgação da mora, qual seja, dentro do prazo dos 05 (cinco) dias uteis após a efetivação liminar.

Ademais, isentou o requerido de despesas e custas processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, porém o condenou no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. No entanto, em razão de ser o requerido beneficiário da justiça gratuita, essa condenação ficou sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A demandante interpôs apelação, alegando que não houve o pagamento da integralidade da dívida, pois n
o valor depositado deve incidir a atualização, juros de mora, custas e honorários advocatícios. Ademais, defendeu que o pedido de restituição do bem apreendido não merece prosperar porque não houve o pagamento integral da dívida.

O requerido apresentou Contrarrazões à apelação, requerendo que seja negado provimento ao referido recurso e seja a sentença mantida.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0830140-21.2022.8.14.0301

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A

APELADO:
MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA LEAL

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação da recorrente de
não houve o pagamento da integralidade da dívida, pois n
o valor depositado deve incidir a atualização, juros de mora, custas e honorários advocatícios.

Não tem razão a apelante.

O artigo 3°, § 2° do Decreto-Lei n° 911/69 estabelece que a purgação da mora pelo devedor é realizada com o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, caso contrário a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente continua a surtir efeitos.

Ao valor pendente, devem ser acrescidos os encargos moratórios, uma vez que o não cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido no contrato, assegura ao credor a correção do valor devido, como uma penalidade imposta ao devedor a fim de manter o equilíbrio contratual almejado. Logo, diante do atraso no pagamento por parte do devedor, a ele deve ser imposto a atualização do débito.

Nesse sentido, decidiu o TJE/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PURGAÇÃO DA MORA ANTERIOR À LEI 13.043/2014. ART. 401, I, CÓDIGO CIVIL. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO PROCEDENTE. 1) Até a inclusão do § 15º no art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, em 14.11.2014 (Lei n. 13.043/2014), a norma que disciplinava a purgação da mora no contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor era a do art. 401, I, do Código Civil. (REsp 1381832/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 24/11/2015). 2) O art. 401, I, CC orienta que a purga da mora pelo devedor ocorre mediante oferecimento, por parte do devedor, da prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta.
Na hipótese, a purgação da mora foi realizada pelo arrendatário em valores insuficientes, eis que este limitou-se a depositar em juízo o valor principal de cada prestação, sem sequer acrescer correção monetária às parcelas em atraso e que geraram o ajuizamento da demanda
. Além disso, não quitou todas as parcelas vencidas até os dias dos depósitos oferecidos. 3)
Os depósitos realizados pelo requerido não podem ser considerados suficientes a purgar a mora.
4) Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral de reintegração de posse do veículo descrito na inicial. (TJ-ES - APL: 00136913020118080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019) (grifo nosso).

Porém, em que pese a Apelante afirmar que o Requerido se limitou a depositar em juízo o valor principal devido, sem acrescentar a este os encargos moratórios decorrentes do pagamento em atraso, verifico que o depósito foi realizado nos exatos termos estabelecidos na inicial.

Consta na exordial que: “Como consequência de tal mora, impõe-se a realização da busca e apreensão da garantia, nos termos avençados do contrato (...), estando o débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 3.458,83 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), correspondente ao representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido.”

Ademais, é importante destacar que a motocicleta foi apreendida no dia 28/05/2022, conforme consta na Certidão ID 12836240

e Auto de Busca e Apreensão ID 12836241, e o Réu purgou a mora no dia 31/05/2022, conforme comprovante de pagamento ID 12836250, no exato valor indicado pelo recorrente na inicial, qual seja R$ 3.458,83 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), tendo constado na exordial que esse valor corresponde ao representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido.

Assim, não se pode afirmar que o referido pagamento foi realizado de forma insuficiente para purgar a mora, pois ele corresponde às parcelas devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas dos encargos moratórios, tal como requerido pelo Recorrente. Além disso, observo que não há nos autos outro valor indicado pelo autor para que o demandado purgue a mora, tendo ele pago o valor que constou na inicial.

Quanto ao pedido de condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ressalto que o pagamento destes valores não compõe o conceito de integralidade da dívida previsto pelo DL 911/69, pelo que a ausência de depósito desses valores não pode ser considerada como impedimento à purgação da mora, tal como pretende a Apelante. As custas processuais e honorários advocatícios devem ser fixadas em sentença, conforme dispõe o artigo 85 do CPC, o que foi devidamente apreciado e arbitrado pelo magistrado no presente caso.

Nesse sentido, cito a decisão do TJE/PI:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. NECESSIDADE DO PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, sob a relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, firmou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.
Vale dizer, nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida,
sendo desnecessário o pagamento das custas do processo e honorários advocatícios
. 2. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PI. AC 0000678-03.2016.8.18.0026. 1ª Câmara Especializada Cível. Rel. Fernando Carvalho Mendes. Data de Julgamento:30/07/2019) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024